Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor próprio por CÁSSIO AUGUSTO MENDES, ao argumento de que estaria sofrendo constrangimento ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal. Em síntese, aduz: “[...]o que se pretende, em princípio, é a garantia da locomoção do impetrante, e direito à dignidade alimentar, para que, então, tenha condições de exercer os direitos de personalidade, para salvaguarda de sua história pessoal e profissional. O sagrado direito de ir e vir vem sendo obstado pela violência brevemente delineada alhures, repetida semanalmente no eloquente silêncio da covardia, especialmente pela via econômica, ao ponto da escolha entre a alimentação e o transporte. [...] Portanto, nesta impetração o que se requer é , em caráter de SEGREDO de JUSTIÇA, para resguardo do interesse institucional, preventivo, e, comissivamente substitutivo de vontade, a concessão do WRIT para: 1) que seja garantido a gratuidade de transporte público ao impetrante, no espectro de competência do Tribunal, sem qualquer restrição ou exigência de formalidade, comunicando a administração central de transportes para que assim o garanta ao impetrante o livre acesso ao metrô, sistema de ônibus e respectiva integração, a fim de que possa exercer seu direito de ir e vir, além do de petição aos órgãos competentes, para que a violência aqui noticiada cesse e enquanto tal gratuidade for necessária; 2) Seja determinada a imediata disponibilização imediata de cesta básica emergencial, cartão de alimentação ou vale-refeição ao impetrante que lhe garanta o sustento efetivo diário, sem maiores formalidades além da ordem aqui requerida; pois a ilegalidade é também refletida neste aspecto como critério de desequilíbrio emocional e evidentemente funcionais, dadas as necessidades metabólicas; 3) Requer ainda que o writ seja deferido com a ordem de garantia de atendimento do impetrante por defensor público da união, pessoalmente, dado que o interesses que aqui se verificam em nuances, são aptos a serem melhor defendidos e observados nos inquéritos já instaurados perante o TSE e Supremo Tribunal Federal, conduzidos pela Polícia Federal, órgão ao qual requer-se seja encaminhada a cópia da decisão de deferimento deste habeas corpus, para prévia ciência da impetração, eis que dos fatos já estão sobejamente fartos. 4) A concessão do writ em LIMINAR, porque a covardia é notória e manifesta ao público, inclusive na forma de reallity show. Portanto, urgente. 5) A expedição de ofícios e providências que o Juízo entender pertinentes, que possam ter passados ao largo da previsibilidade do precário estado emocional do impetrante.” (ID Num. 46106592 – pags. 1 /2 ) Registre-se que a presente impetração foi encaminhada via e-mail à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância, sendo então distribuídos e conclusos a esta relatoria. É a suma dos fatos. Apesar de o habeas corpus ser um instrumento de magnitude constitucional, destinado à proteção do direito de liberdade, podendo ser requerido por qualquer pessoa do povo, independente de habilitação legal, a petição inicial, embora tenha sua forma relativizada, deve submeter-se às condições gerais de admissibilidade, com indicação objetiva dos fatos e circunstâncias geradoras do constrangimento ilegal, bem como da prova demonstrativa da sua ocorrência. No caso, verifica-se, de plano, que se impõe a inadmissibilidade do writ. Preceitua o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal: “LXVII. Conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. E o art. 647 do Código de Processo Penal: “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Trata-se, portanto, de ação destinada à defesa da liberdade de locomoção. Consoante entendimento há muito externado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, o "habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros..." (HC 82.880-AgR, Rel. in. Carlos Velloso). Ocorre que busca o Impetrante a garantia da gratuidade de transporte público, sem qualquer restrição ou exigência de formalidade, com livre acesso ao metrô, sistema de ônibus e respectiva integração, bem como a imediata disponibilização de cesta básica emergencial, cartão de alimentação ou vale-refeição que lhe garanta o sustento efetivo diário, sem maiores formalidades. Ora, é de clareza indiscutível que o habeas corpus não se presta ao fim que o Impetrante lhe pretende emprestar. O pagamento de tarifa para utilização do transporte público não tem relação com violência ou ameaça ao direito de ir e vir do Impetrante. Se entende estar sendo tolhido do direito à gratuidade no transporte público coletivo ou a benefícios sociais, cujo acesso se sujeita ao preenchimento de requisitos previstos em normas regulamentares específicas, a proteção ao direito alegado poderá ser feita em via adequada, não através de Habeas Corpus, remédio judiciário que tem por escopo proteção contra violação direta à liberdade de locomoção, que não se confunde com as situações narradas pelo Impetrante. Diante do exposto, não admito a impetração, ex vi do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator.